Tribunal: TJES
Processo: 5016645-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016645-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

AGRAVADO: JOSÉ ESMAR PERTEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. IMPRESCINDIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085/STJ. DECISÃO REFORMADA.

1.
A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para estabelecer o tratamento do superendividamento, criando procedimento específico e bifásico, com fase inicial de conciliação obrigatória entre devedor e todos os credores (art. 104-A) e, em caso de insucesso, fase judicial de revisão dos contratos e instituição de plano compulsório de pagamento (art. 104-B).

2.
A concessão de tutela de urgência que limite descontos ou suspenda exigibilidade de dívidas antes da realização da audiência de conciliação afronta o rito legalmente previsto, salvo hipóteses excepcionais de urgência devidamente comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

3.
O desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns diretamente em conta-corrente não se submete, por analogia, à limitação de percentual aplicável aos empréstimos consignados, conforme fixado no Tema 1.085/STJ.

4.
Não comprovada urgência que justifique flexibilizar o procedimento, impõe-se o provimento do recurso para restabelecer a observância integral ao rito legal.

5.
Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016645-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ESMAR PERTEL

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016645-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

AGRAVADO: JOSÉ ESMAR PERTEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. IMPRESCINDIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085/STJ. DECISÃO REFORMADA.

1.
A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para estabelecer o tratamento do superendividamento, criando procedimento específico e bifásico, com fase inicial de conciliação obrigatória entre devedor e todos os credores (art. 104-A) e, em caso de insucesso, fase judicial de revisão dos contratos e instituição de plano compulsório de pagamento (art. 104-B).

2.
A concessão de tutela de urgência que limite descontos ou suspenda exigibilidade de dívidas antes da realização da audiência de conciliação afronta o rito legalmente previsto, salvo hipóteses excepcionais de urgência devidamente comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

3.
O desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns diretamente em conta-corrente não se submete, por analogia, à limitação de percentual aplicável aos empréstimos consignados, conforme fixado no Tema 1.085/STJ.

4.
Não comprovada urgência que justifique flexibilizar o procedimento, impõe-se o provimento do recurso para restabelecer a observância integral ao rito legal.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016645-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

AGRAVADO: JOSÉ ESMAR PERTEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, foi criada com o objetivo de proteger o consumidor superendividado, introduzindo no Código de Defesa do Consumidor mecanismos importantes para a repactuação de dívidas, cujo processo se inicia, obrigatoriamente, com uma audiência de conciliação.

Segundo os artigos 104-A e 104-B do CDC, a realização dessa audiência é obrigatória, sendo que apenas na ausência de acordo se dá início à fase judicial, onde ocorre a revisão dos contratos e repactuação das dívidas.

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).”

Constata-se, portanto, que a Lei do Superendividamento instituiu um sistema bifásico, com uma fase inicial de conciliação obrigatória, na qual todos os credores são convocados para uma audiência, momento em que o devedor apresenta um plano de pagamento em até cinco anos, assegurando a preservação do seu mínimo existencial. Essa audiência, prevista no art. 104-A do CDC, é essencial para a busca de um acordo que contemple os interesses de ambas as partes. Somente em caso de insucesso da conciliação, o processo avança para a segunda fase, de revisão judicial (art. 104-B do CDC), na qual o juiz pode determinar um plano de pagamento compulsório, renegociando as dívidas e ajustando os contratos, com o objetivo de garantir condições justas de quitação.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive a deste E. TJES, reconhece que a Lei do Superendividamento prevê expressamente a audiência de conciliação como ato inicial e imprescindível ao procedimento da repactuação de dívidas, não podendo, portanto, ser postergada ou deixada à discricionariedade do juízo. Confira-se:

CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA – ART. 104-A DO CDC – ÊXITO EM RELAÇÃO A SOMENTE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO INSTAURADO – ART. 104-B DO CDC – PROCEDIMENTO BIFÁSICO DEVIDAMENTE OBSERVADO – PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS REQUERIDAS ACERCA DO PLANO DE PAGAMENTO – INOPORTUNA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA PELA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE PELO JUIZ ANTES DE SER ESTABELECIDO O PLANO COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A chamada “Lei do Superendividamento” (nº 14.181/2021) promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021.

2) A Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases: (i) a conciliatória, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a tornar viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e (ii) a judicial, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

3) A tentativa de conciliação em audiência foi exitosa, tão somente, no tocante a uma das instituições financeiras requeridas (Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL), com a homologação de acordo entre as partes e consequente extinção do feito em relação àquela instituição; no mais, foi instaurado processo por superendividamento e determinada a citação das requeridas para juntarem documentos relacionados à dívida da requerente.

4) Diante disso, seria prematura e, a bem da verdade, inoportuna a concessão neste momento da tutela provisória pretendida pela autora, na medida em que o plano de pagamento por ela apresentado se encontra em fase de análise e manifestação por parte das instituições financeiras credoras, de modo que compete ao juiz avaliar cada situação específica e, se for o caso, reapreciar o pedido de tutela provisória de urgência, com o seu deferimento – se considerar reunidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 – a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.

5) Faz-se necessário aguardar a devida instrução do processo, com a prévia manifestação dos credores, cabendo ao Juízo de 1º grau reavaliar, nesse interregno, se reunidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência antes mesmo de ser estabelecido o plano compulsório de repactuação da dívida.

6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-ES AI 5005943-74.2024.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA COM PRESENÇA DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores.

3. No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimos consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

(TJ-ES AI 5004894-95.2024.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024).

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATROPELO DO RITO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO.

1. Além da prova inequívoca da condição de superendividamento, para o deferimento de tutela de urgência é indispensável que seja observado o rito próprio do processo de repactuação de dívidas (artigo 104-A, CDC).

2. A tutela de urgência somente é viável quando frustrada a conciliação, ensejando a instauração “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” (artigo 104-B, CDC).

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24159256020248130000, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (ART. 104-a DO CDC). SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Os artigos 104-A e 104-B, do CDC estabelecem o rito a ser seguido nas ações que tratam de repactuação de dívidas, ante o superendividamento do consumidor, que deve ser seguido, instaurando-se a fase conciliatória que, frustrada, ensejará o prosseguimento para a segunda fase do procedimento, onde instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, procedendo-se a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. In casu, resta constatado que o d. Juízo agravado deixou de aplicar a lei e seu procedimento.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 0750007-80.2023.8.07.0000 1832403, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/04/2024).

APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES. ARTS. 104-A E 104-B. REQUERIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA.

1. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.

2. O art. 104-A do CDC não confere ao juiz mera faculdade ou prerrogativa para, a depender do seu critério, instaurar o processo de repactuação de dívidas ou, antes ainda, negar a realização da audiência de conciliação prevista no referido artigo, exceto aqueles celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento e os que contém garantia real, conforme previsto no § 1º do art. 104-A, do CDC.

3. Caracterizada a situação de superendividamento, de acordo com os requisitos previstos no Decreto n. 11.159/2022, o consumidor tem direito à repactuação das dívidas, nos moldes do art. 104-A.

4. Constatado que o consumidor foi obstado de negociar livremente o pagamento das suas dívidas com os credores, em claro impedimento da realização da fase inaugural do procedimento previsto no art. 104-A da Lei n. 8.078/90, mostra-se nula a sentença, por
error in procedendo
. Com efeito, os autos devem retornar ao Juízo de origem, para que haja o prosseguimento regular do processo, observado o rito constante da Lei n. 14.181/2021

5. Após o julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085) pelo c. STJ, cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, sobretudo em face da instauração do processo de superendividamento, que, ante a condição do consumidor perante os seus credores, lhe possibilitará a confecção de um plano de pagamento dos débitos.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-DF 07304187020218070001 1757645, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 20/09/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES DEVIDOS E A ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E POSTERGOU A ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei nº 14.181/2021 que alterou o Código de Defesa do Consumidor, prevê o tratamento do superendividamento e o procedimento específico de conciliação e elaboração do plano de pagamento. Após a realização da audiência de conciliação sem êxito, será cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento. Incabível a concessão da tutela antecipada de urgência no caso dos autos, vez que é necessário que se verifique o plano de pagamento, que sequer foi apresentado pela autora na inicial, bem como foi designada a audiência de conciliação a ser realizada em data aproximada. Imperativa a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência e postergou a análise da conveniência da audiência de conciliação. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1420043-60.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 30/11/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO QUE POSTERGOU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SUSTENTADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO ATO PORQUANTO INCIDENTE O RITO ESPECÍFICO DA NOVA LEI. SUBSISTÊNCIA. PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181 /2021). DECISUM QUE MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50431633320228240000, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 01/06/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4º, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas.

3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF 07007854620238070000 1681815, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 28/03/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA AJUIZADA EM FACE DE UM ÚNICO CREDOR – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021)– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021.

3. Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória; não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório. Considerando que nos autos há elementos suficientes de que na decisão vergastada não foram observados esses requisitos da lei de regência, é de rigor o provimento do recurso.

(TJ-MT 10201625020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022).

A decisão agravada foi exarada em ação de repactuação de dívidas ajuizada sob o rito especial da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), na qual o autor, servidor público estadual (policial militar), relata possuir renda mensal de R$ 8.680,35 (oito mil seiscentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), enquanto suas dívidas totalizam R$ 530.166,95 (quinhentos e trinta mil cento e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Colhe-se que as parcelas dos empréstimos ajustadas com cada credor excedem sua capacidade de pagamento, consumindo cerca de 80% (oitenta por cento) de sua renda líquida mensal.

Apresentou uma proposta de repactuação das dívidas, com um plano de pagamento em 5 (cinco) anos, e parcelas fixas de R$ 2.604,11 (dois mil seiscentos e quatro reais e onze centavos).

A inicial foi instruída com o contracheque de pagamento de seu vencimento, no qual se verifica a existência de seis contratos de empréstimos consignados com as instituições financeiras KDB Cartões, Banestes S.A. e Aspomires Assistência Financeira, cujas parcelas somam, aproximadamente, R$ 3.709,58 (três mil setecentos e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Embora tenha mencionado a existência de dez contratos de empréstimos no plano de pagamento apresentado, anexou apenas seis contratos, todos firmados com o Banestes S.A.

Dentre os quais, quatro com desconto em folha de pagamento (Id. 49262656, 49262659, 49262654, 49262655), e dois com débito em conta-corrente (Id. 49262661 e Id. 49262662).

Apesar da insuficiência e da divergência de informações apresentadas na petição inicial, a decisão agravada homologou o plano de pagamento, limitando os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da renda líquida do autor, mesmo antes da realização da audiência de conciliação e mediação, prevista em lei.

Ocorre que por expressa disposição legal, recorrentemente ratificada pela jurisprudência pátria, a decisão sobre a repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento prevê uma fase de conciliação, e, portanto, não é possível conceder-se antecipação de tutela para limitar descontos de parcelas de empréstimos, eis que decisão de tal natureza afronta a sistemática estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Averbe-se que a única possibilidade de restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) aplica-se às hipóteses previstas na lei de regência, ou seja, pelo não comparecimento do credor à audiência de conciliação que, no caso concreto, sequer foi designada pelo juízo de primeiro grau.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE EM SEDE LIMINAR. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Aplicação do Tema 1.085/STJ.

2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4º, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participarem da audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF 0709795-80.2024.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 06/06/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E COBRANÇAS, NA AUTORIZAÇÃO DO DEPÓSITO EM JUÍZO DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA RENDA LÍQUIDA MENSAL DO AUTOR, BEM COMO NA ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.

1. PLEITO DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (Nº 14.181/2021) QUE ESTABELECEU PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRIMEIRA FASE CONSENSUAL E SEGUNDA FASE CONTENCIOSA. INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE QUE DEPENDE DA FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL VIA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA O FIM DE SUSPENDER OU LIMITAR AS COBRANÇAS CONTRATADAS. ÚNICA PREVISÃO LEGAL PARA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS QUE SE REFERE AO NÃO COMPARECIMENTO DO CREDOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00389692920248160000 Guaíra, Relator: Substituta Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 29/07/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

A jurisprudência tem admitido a flexibilização do rito procedimental em casos excepcionais, nos quais a urgência na proteção do mínimo existencial se revela evidente.

No entanto, a observância do procedimento legal, com a participação de todos os credores e a busca de um plano consensual, é fundamental para assegurar a efetividade da repactuação e a sustentabilidade financeira do devedor.

No caso em análise, entretanto, não restou devidamente comprovada de forma suficiente a urgência na proteção do mínimo existencial que justificaria a flexibilização do procedimento.

Não há informações precisas sobre o percentual dos descontos em relação à renda líquida do agravado, nem sobre a existência de outras dívidas além dos empréstimos consignados, como despesas essenciais (moradia, alimentação, saúde, etc.) e demais empréstimos pessoais mencionados no plano de pagamento.

Acresça-se, por fim, que no julgamento dos Recursos Especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Eis a ementa do representativo da controvérsia julgado pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1877113 SP 2020/0128131-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Há, na hipótese dos autos, indícios da existência de, pelo menos, três contratos de empréstimos pessoais com desconto diretamente na conta-corrente do agravado, o que reforça a impossibilidade de suspender ou limitar os pagamentos dessas dívidas em antecipação de tutela, até que seja aprovado o plano de pagamento na ação de repactuação.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento para restabelecer a observância integral ao rito legal.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)